Tribunal: TJSP
Processo: 0003014-36.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Lesão corporal culposa no trânsito, majorada por omissão de socorro. Artigos 303, caput, c. c. artigo 302, § 1o, III, todos da Lei no 9.503/97, na forma do artigo 70 do CP. Imprudência na direção de veículo automotor. Colisão com uma motocicleta. Materialidade e autoria demonstradas. Ré que, na condução de veículo automotor, avançou, de forma acelerada, em mão ou parte da rua que não era a sua de

Ementa:
Lesão corporal culposa no trânsito, majorada por omissão de socorro. Artigos 303, caput, c. c. artigo 302, § 1o, III, todos da Lei no 9.503/97, na forma do artigo 70 do CP. Imprudência na direção de veículo automotor. Colisão com uma motocicleta. Materialidade e autoria demonstradas. Ré que, na condução de veículo automotor, avançou, de forma acelerada, em mão ou parte da rua que não era a sua de direção, dali não observando o que devia cumprir no trecho de rotatória. Procedência total da ação penal. Penas bem dosadas. Substituição por restritiva de direitos mantida e devidamente fundamentada. Apelo defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003014-36.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante DANIELA
LIMA BASSETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003014-36.2017.8.26.0506 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003014-36.2017.8.26.0506
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Apelante: DANIELA LIMA BASSETO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37.835
LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO, MAJORADA POR
OMISSÃO DE SOCORRO. Artigos 303, caput, c. c. artigo 302, § 1o,
III, todos da Lei no 9.503/97, na forma do artigo 70 do CP.
Imprudência na direção de veículo automotor. Colisão com uma
motocicleta. Materialidade e autoria demonstradas. Ré que, na
condução de veículo automotor, avançou, de forma acelerada, em
mão ou parte da rua que não era a sua de direção, dali não
observando o que devia cumprir no trecho de rotatória.
Procedência total da ação penal. Penas bem dosadas. Substituição
por restritiva de direitos mantida e devidamente fundamentada.
Apelo defensivo desprovido.

1. Pela r. sentença de fls. 499/514, cujo relatório se adota
DANIELA LIMA BASSETO foi condenada como incursa no artigo 303, caput, e
seu parágrafo primeiro da Lei 9.503/97, esse último que abrange a previsão do art.
304, da mesma lei, tudo c.c. art. 70, do Código Penal, ao cumprimento da pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, mais
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano
e 13 (treze) dias, sendo a pena substituída por duas restritivas de direitos, quais
sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, consistente no
pagamento em dinheiro em favor das vítimas, na quantia de 05 (cinco) vezes o
valor do salário mínimo vigente.
Inconformada, apelou, pugnando pela absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação do artigo 16, do Código Penal
(arrependimento posterior), eis que sustenta que proporcionou auxílio material às
vítimas. Por fim, requer a redução do valor fixado à título de pena pecuniária (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003014-36.2017.8.26.0506 -Voto no
3
531/545).
O Ministério Público e as vítimas, habilitadas como assistentes de
acusação, em sede de contrarrazões, sustentaram o acerto da decisão atacada,
pugnando pela sua manutenção (fls. 608/612 e fls. 620).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
(fls. 626/635).
É o relatório.
2. A r. sentença de 1o Grau é irretocável, e merece persistir por
seus próprios fundamentos.
DANIELA foi denunciada e regularmente processada porque, em
30 de janeiro de 2017, por volta das 0h58, na Avenida Doutor Antônio Alves
Passig, no 55, esquina com Bairro Palmares, comarca de Ribeirão Preto, praticou
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo como vítimas
Marieli C. O. B. e Maria da Glória C..
Consta ainda que DANIELA, na ocasião referida, deixou de
prestar socorro às vítimas.
Apurou-se que a apelante conduzia o veículo GM Vectra, de
placas DUK-8090, e transitava pela pista lateral da SP 330, quando passou em
linha reta por cima da faixa de sinalização de solo ali existente sem efetuar a
rotatória, entrou na contramão da via, e interceptou a trajetória da motoneta
Honda Biz, de placa DFB-3403, conduzida pela vítima Marieli, estando Maria da
Glória na garupa, enquanto a motoneta contornava a rotatória (laudo pericial do
local fls. 119/132).
Após a colisão, a acusada evadiu-se do local sem prestar socorro
às vítimas, que foram socorridas por populares. Testemunhas registraram a placa
do automóvel que fugiu, possibilitando a posterior identificação da denunciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003014-36.2017.8.26.0506 -Voto no
4
Em razão do fato, Marieli (fls. 283) e Maria sofreram lesões do
ocorrido, e no momento em que oferecida a denúncia, Maria ainda se encontrava
internada em estado grave (fls. 279).
A materialidade restou evidenciada através do auto de exibição e
apreensão de fls. 29/30, auto de entrega de fls. 51/52, mais laudos técnicos de fls.
93/104; 106/108 e fls. 371/379. Os laudos de fls. 382/384, mais o complementar de
fls. 451/452, em relação à Maria, constataram que para ela restaram lesões de
natureza grave, enquanto que os de fls. 286/387 e 448 e 449 concluíram pelas de
natureza gravíssima em relação à Marieli.
A conclusão, para a última, foi de que houve “(...) deformidade
permanente pela perda dos dentes incisivos superiores” (fls. 449).
Já no que diz respeito à Maria, houve “(...) incapacidade para as
atividades habituais por mais de 30 dias e pelo perigo de vida, ocasionados pelo
Traumatismo Cranio-encefálico Grave e pelas fraturas ósseas já descritas. (...)”,
este que lhe gerou também o atestado “perigo de vida” (pág. 452).
Ouvida em juízo, a vítima Marieli explicou que, na noite dos fatos,
tinha ido até um bar chamado “Os Caipiras”, onde apenas lanchou com uma
amiga. Ao ser inquirida sobre ter consumido bebida alcóolica, a vítima negou,
explicando que já era tarde e iria trabalhar bem cedo pela manhã. Também relatou
que já era habilitada para conduzir moto desde 2008 e tinha aquela sua Honda Biz,
a do acidente, de forma regular, sempre dirigindo bem devagar. Dito isso, também
se lembrou que estava rumando para a casa, no mesmo bairro em que mora
também a outra vítima, sua amiga, quando houve o acidente. Desse momento, da
cena ou circunstâncias da colisão, a vítima esclareceu que de nada se lembrava.
Apenas porque aquele lhe era um caminho normal ou comum, sabia que alcançou
a rotatória, estando acostumada a parar ali porque não podia avançar. Assim, não
soube dizer como ou em qual lugar exato foi colhida. Segundo Marieli, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003014-36.2017.8.26.0506 -Voto no
5
primeira memória depois da colisão foi a de um homem, não sabendo se ele era
policial ou socorrista, o qual lhe disse que uma mulher tinha batido contra ela e
fugido, mas que iriam encontrá-la. Depois disse que foi ao hospital, onde
permaneceu doze dias internada, sob múltiplas lesões, entre elas fratura exposta
no ombro, fratura na cervical e perda dos dentes da frente. Explicou que ainda tem
sequelas daqueles fatos, tanto que passou a trabalhar com o que não quer ou não
gosta, em telemarketing. Também reiterou que sofre, com dores, ao passar muito
tempo em pé ou sentada. Ao ser indagada sobre as eventuais tratativas com a ré,
Marieli disse que a mesma apenas lhe ressarciu, depois de algum tempo, pela
prótese provisória dos dentes frontais. Sobre isso, esclareceu que nem sabe se
ainda obterá, por parte da acusada, os definitivos, tanto que ainda pretende se ver
realmente ressarcida ou indenizada. Explicou, por fim, que a ré nem sequer a
procurou de imediato, ou seja, quem o fez depois de algum tempo significativo foi
a mãe dela.
A ofendida Maria da Glória relatou ter pouquíssima lembrança
dos fatos, dizendo que não lembrava nem sequer do dia antes da colisão, o que
fazia ou pretendia então fazer na companhia daquela sua amiga, a já referida
condutora Marieli. Apenas respondeu que elas não eram dadas a beber e por isso
presume que não o tenham feito naquela noite, tratando-se de um domingo,
sabendo que trabalhariam no dia seguinte. Também explicou que costumava
andar na garupa da outra vítima, tanto que tinha capacete, entendendo que a
mesma dirigia sempre normal e cuidadosamente. Com relação às lesões sofridas,
Maria da Glória explicou que possui vários problemas nas pernas e joelho, perdeu
o serviço e encontra-se desempregada e ainda tem várias oscilações de humor que
não tinha antes, inclusive toma remédio de ordem mental. Do que soube, teria
ficado quase um mês no hospital e não foi em nada ressarcida pela ré, a qual viu
poucas vezes na vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003014-36.2017.8.26.0506 -Voto no
6
O policial que compareceu no local dos fatos, Leonardo de Carlo
Viana Corrêa, chegou ali quando as vítimas já tinham sido colhidas, sabendo por
testemunhas que o veículo que as atingiu fugiu dali. Soube que alguém teria
anotado a placa e, tempos depois, o veículo foi encontrado em outra marginal, sem
a condutora, parado ali. Explicou que não foi ele quem encontrou o veículo e, na
verdade, nunca realmente se encontrou com a dita motorista do mesmo,
DANIELA. O policial ainda confirmou que o lugar da colisão era mesmo uma
rotatória regular ou perfeitamente sinalizada e visível, parecendo que a motorista
não observou a mão correta de entrada naquela via. Segundo o mesmo policial,
um dos que presenciou o acidente disse que “alguém que passou em lugar onde
não devia ou não poderia invadir colheu as vítimas e fugiu do local”, sem dar
outros detalhes. Ao final, aquele depoente também respondeu que nunca atendeu
nenhuma outra ocorrência de acidente exatamente ali, dando mostra de que o
lugar não era especificamente conhecido por isso.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial Gustavo Duarte
Moreira, o qual também confirmou que um dos que presenciou o acidente chegou
a ir atrás do veículo que colidiu com as mulheres. Na ocasião, esse veículo estava
mesmo em fuga, tanto que teve as placas anotadas por terceiros. Depois de
obterem essas placas, o policial corroborou que o veículo foi encontrado pela
polícia rodoviária, trancado e estacionado, a cerca de três quilômetros da cena do
crime. Apenas depois dessa localização e apreensão, souberam que a motorista
teria se apresentado na delegacia, mas o próprio depoente nunca se encontrou
com ela.
A testemunha presencial dos fatos, Sandra Reis, explicou que
passava todo dia por aquela avenida que continha uma rotatória, tudo em lugar
bem visível e sinalizado. Assim, naquele dia dos fatos, ela mesma se conduzia por
ali, ao sair do trabalho, notando que as duas vítimas vinham logo à sua frente, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003014-36.2017.8.26.0506 -Voto no
7
moto e em velocidade e condução regular. Segundo a testemunha, a moto onde
estavam as vítimas estava em pleno percurso da rotatória, tanto que percebeu que
a moto iria se encaminhar para a parte de baixo do pontilhão. Contudo, antes que
as vítimas pudessem o fazer, o veículo que vinha, salvo engano, atrás dela mas
sobre quem notou que vinha em velocidade excessiva , não observou a rotatória
e, como se passasse por cima desse obstáculo, colheu a moto sob grande levante de
poeira. Declarou que a colisão foi tão forte que lançou as duas vítimas que
estavam na moto para longe. Na sequência, a condutora daquele veículo de cor
escura fez como se fosse parar no local, mas, ao invés de o fazer, imediatamente
seguiu, o que fez sem que nenhum outro veículo, exceto o da depoente, estivesse
ali parado. Depois explicou que, do que percebeu, uma outra motorista que vinha
mais atrás dela continuou no encalço da que produziu o acidente, chegando a
interpelá-la, quando a condutora ré negou que tivesse atingido as duas vítimas
logo antes.
Da prova produzida nos autos restou cristalino que a ré invadiu a
via preferencial (rotatória), interceptando a trajetória da motoneta, dando causa ao
evento danoso e às graves lesões sofridas pelas vítimas, não merecendo crédito a
inverossímil e débil negativa apresentada por DANIELA, no sentido de que não
percebeu a moto com as duas mulheres, não se dando conta no que tinha colidido
e que, por conta do susto com o impacto, apenas decidiu prosseguir dirigindo; ao
notar que atrás dela vinha um veículo, que lhe atingiu na traseira e passou a
persegui-la, fugiu atemorizada.
Conforme muito bem analisou a MMa Juíza sentenciante, “Primeiro
que, para o fato último referido, uma testemunha que não conhecia antes nenhuma das
partes, e assim totalmente imparcial, de depoimento a ser altamente valorado, disse, de
forma segura, que a ré não vinha perseguida até o momento em que, não parando no local, e
sim disparando dali, simplesmente fugiu. Segundo a testemunha que presenciou esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003014-36.2017.8.26.0506 -Voto no
8
momento exato, foi só quando a ré deu clara mostra de que não iria parar que um
terceiro condutor ou condutora foi em seu encalço, a fim de que ela fosse
realmente identificada.
Não só essa informação desmonta a versão da ré: a testemunha presencial
deu outras tantas, ou seja, de que a moto com as duas vítimas vinha perfeitamente regular
para o tráfego no local enquanto que a ré, essa sim, seguia de forma veloz, sem
observar os claros sinais ou indicativos de que deveria se prestar a fazer a
rotatória ali. Nesse ponto, até a ré admitiu que não fez essa mesma rotatória, obrigatória
no local, sendo evidente que foi essa uma das causas principais do acidente.
Mais que isso, a aludida prova material, relacionada aos laudos
produzidos, igualmente revela a culpa inequívoca da acusada. Primeiro que, de acordo com
o laudo de págs. 93 e seguintes, o veículo da mesma ré sofreu com danos “na dianteira
direcionados para trás e sentidos, entre outros com fratura e deslocamento na extremidade
direita do para-choques, fratura da lente do farol adjacente” (pag. 94). Ora, assim sendo, e
já da prova de que as vítimas vinham à frente, em motocicleta, então era das últimas o
direito de passagem. Nesse ponto, o descuido e culpa da ré foram tamanhos que seu veículo
colidiu frontalmente com a moto das outras duas.” (fls. 508/509) [grifos nossos].
Vale destacar que além da prova testemunhal, a prova pericial,
sobretudo o laudo acostado a fls. 371/379, atestou que os trechos percorridos pelas
partes tratavam-se de vias retas, em pavimentação asfáltica de bom estado, com
iluminação natural e artificial. Em sendo assim, não há se falar em ausência de
culpa pelas más condições da pista.
Ainda, sobre a alegação de suposta falha na sinalização da via
pública, o referido laudo indicou que era “horizontal de sentido obrigatório à
direita para percurso da rotatória para o condutor do automóvel (fls. 373)”.
Também pelas fotos do mesmo laudo, evidenciou-se que a
rotatória, e até porque vem embaixo do pontilhão, era perfeitamente visível ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003014-36.2017.8.26.0506 -Voto no
9
identificável, por sinais de solo multiplicados, com faixas zebradas e os chamados
“olhos de gato”.
Por fim, o croquis de fls. 379 também leva à mesma conclusão.
A alegação da apelante de que a pista estava em péssimo estado
de conservação não se sustenta e, ainda que assim não fosse, e a pista realmente
apresentasse más condições, maior ainda deveria ser o cuidado e a prudência da ré
na condução do veículo, o que não ocorreu.
Não há falar em arrependimento eficaz já que a apelante
empreendeu fuga mesmo após a percepção do acidente. Sequer há de aventar
eventual risco em socorrer as vítimas, alegação que contraria todas as versões
apresentadas em juízo, tanto das vítimas como das testemunhas, dentre elas
depoimentos de policiais que atenderam a ocorrência. A apelante somente não se
furtou à responsabilidade porque testemunhas conseguiram anotar as placas do
veículo que conduzia. E, conforme bem fundamentada em r. sentença “igualmente
revelada a sua omissão de socorro, sem que nada a impedisse a tanto e, nesse ponto, já foi
esclarecido, inclusive por testemunha presencial, que a ré apenas foi perseguida quando já
tinha optado, dolosa ou conscientemente, abandonar o local e mesmo as vítimas. Aliás, seja
por essa última causa ou circunstância mais grave, seja porque a ré não deu conta de
promover, a favor das vítimas, praticamente nada do que diz respeito a seus reparos de
tantos danos, não cogito de nenhuma outra redução. Da conduta ou contribuição mínima
da ré com a dita prótese provisória de dentição de uma das vítimas e que, do que a última
mencionou, foi providenciada por parente da própria acusada -, não cogito de subsunção
aos elementos do art. 16, do CP” (fls. 510).
As penas tampouco comportam reparos.
A d. Juíza a quo fez constar que a ré “se descurou de forma
indesculpável, muito rápido, em rota ou mão que não poderia nunca percorrer, e tudo sem
motivo ou razão que viesse a justificar, minimamente, aquela sua forma de direção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003014-36.2017.8.26.0506 -Voto no
10
descuidada e, então, a pena da mesma já deve ser aqui majorada”.
Também mencionou as inúmeras lesões e relevante extensão dos
danos físicos e estéticos das vitimas, e mesmo do que a elas sobrou, depois, em
consequências daqueles danos, para fixar a pena-base em 02 (dois) anos de
detenção, mais suspensão, pelo prazo de 08 (oito) meses da habilitação para dirigir
veículo automotor.
Não existem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Incide a causa de aumento referente à omissão de socorro (303, §
1o, c. c. artigo 302, § 1o, III, ambos do CTB), na fração de um terço, alcançando 02
(dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, mais suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor pelo prazo de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias.
Do concurso formal, considerando que a ré, com sua conduta,
atingiu vítimas distintas, novo aumento é necessário, na fração de um sexto,
finalizando a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mais
suspensão pelo prazo de 01 (um) ano e 13 (treze) dias da habilitação para dirigir
veículo automotor.
A substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos
nos moldes fixados na r. sentença está em consonância com o disposto no artigo
44, do Código Penal e não merece reparos.
Ressalto, por fim, que não é permitido à ré escolher a pena que lhe
soar melhor, conforme as circunstâncias do caso em concreto. A pena pecuniária
no valor aplicado, em 05 (cinco) salários mínimos em favor das vítimas, é
condizente com os danos e lesões corporais de natureza grave e gravíssima por
elas suportados, bem como levou em conta “as condições confortáveis de vida da
mesma acusada, as quais lhe permitem, atualmente, morar fora do país, em lugar
considerado como de primeiro mundo e cuja moeda, em comparação à nossa, atinge quase o
quíntuplo do valor. Dessa forma, evidente que é quem bem poder cumprir com aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003014-36.2017.8.26.0506 -Voto no
11
prestações, às vítimas e independente do que mais a elas vier fixado em âmbito civil, sem
nenhuma onerosidade ou desgaste excessivo a suas condições financeiras” (fls. 513).
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
defensivo, mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator